Tribunal: TJDFT
Processo: 0705798-50.2019.8.07.0005
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA CUMULADA COM REPARAÇÃO DE DANOS. NÃO COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DO DÉBITO. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA NÃO REALIZADA. NÃO APRESENTAÇÃO DA VIA ORIGINAL DO CONTRATO. INÉRCIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INSCRIÇÃO INDEVIDA. CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL IN RE IPSA. CONSTRANGIMENTO. OFENSA A HONRA. OCORRÊNCIA. VALOR DA INDENIZAÇÃO. PROPORCIONALIDADE.
1. Se a instituição financeira deixa de comprovar a legitimidade da inscrição do nome do consumidor em cadastro de restrição ao crédito por não apresentar o contrato original para viabilizar a realização da perícia grafotécnica visando à constatação da existência ou não da fraude no ato da celebração do contrato, não há como ser afastada a sua responsabilidade em razão da inserção indevida do nome do consumidor nos cadastros de inadimplentes.
2. A negativação do nome da pessoa junto aos órgãos restritivos de crédito afeta o prestígio e a credibilidade sendo passível de indenização por danos morais.
3. A manutenção indevida do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes causa dano moral in re ipsa, dispensando-se outras provas, além daquelas que comprovam a injusta negativação.
4. Para a fixação do quantum devido a título de danos morais, deve-se utilizar os critérios gerais, bem como o grau de culpa da parte ofensora e o seu potencial econômico, a repercussão social do ato lesivo e a natureza do direito violado, além dos critérios da compensação (extensão do dano) e da punição (valoração da conduta do agente, caráter pedagógico).
5. Evidenciado que o valor arbitrado na sentença é proporcional e razoável para a reparação do dano moral experimentado, deve ser mantido.
6. Recurso conhecido e improvido.